Tribunal: STJ
Processo: 1041470-63.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1434928 - SP
(2019/0016726-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - SP348624
EMBARGADO
: SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGADO
: BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO
: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. HIPÓTESE NÃO CONHECIMENTO
ART. 1.022
DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e917756-76d3-4d1e-ab3c-6d6a2ac64445

Documento eletrônico VDA56447815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e917756-76d3-4d1e-ab3c-6d6a2ac64445

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1434928 - SP
(2019/0016726-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - SP348624
EMBARGADO
: SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGADO
: BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO
: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. HIPÓTESE NÃO CONHECIMENTO
ART. 1.022
DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Howden International
Holdings B. V. contra acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
RECURSO INTEGRATIVO DA PARTE ADVERSA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DOS
JULGAMENTOS. PREJUDICIALIDADE.
1. Acolhidos os embargos de declaração da parte adversa, com efeitos
infringentes, para reconhecer a nulidade dos decisórios antecedentes, proferidos
pelas instâncias ordinárias, que promoveram o julgamento antecipado da lide, por
cerceamento de defesa, fica prejudicado o presente recurso integrativo.
2. Embargos de declaração prejudicados.
Documento eletrônico VDA56171519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:30
Código de Controle do Documento: a783c701-d26b-415b-8bb4-07d81c984cf1

Alega a parte embargante, em síntese, que os presentes embargos de
declaração não devem ser considerados prejudicados porque, apesar da anulação do
acórdão estadual quanto à indenização por concorrência desleal, permanece inalterado
o acórdão quanto à indenização pelo corte no fornecimento de tecnologia.
Sustenta que o acórdão estadual, erroneamente, presumiu os danos
decorrentes da interrupção no fornecimento de tecnologia e que estes, em verdade,
não ocorreram.
Na impugnação às fls.
a parte embargada defendeu que a
2424/2428,
averiguação do prejuízo suportado esbarrara no óbice da Súmula no 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões de recurso e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do Código de Processo Civil, é capaz, por si só, de infirmar
a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Howden alega, em síntese, que os presentes embargos de declaração não
devem ser considerados prejudicados porque, apesar da anulação do acórdão
estadual quanto à indenização por concorrência desleal, permanece inalterado o acór
dão quanto à indenização pelo corte no fornecimento de tecnologia.
Sustenta também que o acórdão estadual, erroneamente, presumiu os
danos decorrentes da interrupção no fornecimento de tecnologia e que estes, em
verdade, não ocorreram.
Conforme se nota, embora não seja o caso de julgar prejudicados os
embargos em análise, é de se destacar que as alegações do embargante não se
enquadram em nenhum dos vícios previstos no
do CPC, caracterizando
art. 1.022
mero inconformismo em face da conclusão jurídica dada ao caso, o que não se admite
na estreita via dos embargos de declaração.
Por esse motivo,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
É como voto.

Documento eletrônico VDA56171519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:30
Código de Controle do Documento: a783c701-d26b-415b-8bb4-07d81c984cf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928 / SP
Número Registro: 2019/0016726-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009583820158260100 10414706320158260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - SP348624
AGRAVANTE : SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVANTE : BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56427781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: aeb507d0-a914-4523-b91d-4ba3c90371c1

EMBARGANTE : HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - SP348624
EMBARGADO : SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGADO : BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO : OS MESMOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: aeb507d0-a914-4523-b91d-4ba3c90371c1